Tribunal: TJES
Processo: 5025174-17.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025174-17.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: CATIA VERA TAQUETTI FASOLLO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5025174-17.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO(A):
CATIA VERA TAQUETTI FASOLLO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSAÇÕES VIA PIX FORA DO PERFIL DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A.
em face da sentença que declarou a inexistência de débitos oriundos de empréstimos fraudulentos e a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. O banco recorrente pugna pela reforma da decisão, sob o argumento de regularidade das transações mediante uso de senha/biometria e de culpa exclusiva da vítima, ou, subsidiariamente, requer a redução da verba indenizatória.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as transações bancárias contestadas configuram falha na prestação do serviço por fortuito interno da instituição financeira ou se decorrem de culpa exclusiva da consumidora; e (ii) saber se restou configurado o dano moral, bem como aferir a adequação do quantum indenizatório fixado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso vertente o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça), o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (Art. 14, caput, CDC).

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme pacificado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A alegação de regularidade baseada apenas no uso de credenciais e biometria não elide a responsabilidade da instituição financeira. Constata-se que o padrão de transações (imediata concessão de crédito seguida de transferências via PIX a terceiros desconhecidos) diverge de forma gritante do perfil da consumidora, pessoa idosa e beneficiária da previdência. A concretização da fraude no ecossistema digital do recorrente evidencia a ineficácia dos seus mecanismos de segurança e monitoramento antifraude, não restando comprovada a excludente de culpa exclusiva da vítima (Art. 14, § 3º, II, do CDC).

6. Configurada a manifesta falha na prestação do serviço, revela-se escorreita a declaração de nulidade do negócio jurídico e a inexigibilidade dos débitos impugnados, devendo o banco suportar os riscos inerentes à sua atividade lucrativa.

7. No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano. A imputação de uma dívida fraudulenta de grande monta e a consequente quebra da segurança financeira impõem à consumidora hipervulnerável um abalo aos direitos da personalidade (angústia e aflição).

8. O montante indenizatório fixado pelo juízo de origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais) afigura-se razoável e proporcional. O valor atende de forma equilibrada à dupla finalidade da reparação civil — compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para a instituição financeira —, não ensejando enriquecimento sem causa e estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)